Tribunal: TJDFT
Processo: 0700311-53.2025.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700311-53.2025.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADAIAS MACHADO ALVES RECORRIDO: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. DESPACHO Intime-se o recorrido para manifestar-se acerca do pedido de desistência do Recurso Inominado formulado pelo recorrente por meio da petição ID 75984422. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 11 de setembro de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito